Tribunal: TJDFT
Processo: 0746816-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa. Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Mandado de Segurança. Sigilo processual. Decadência. Omissões. Inexistentes. Rediscussão do mérito. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo impetrante em face do acórdão que não conheceu o mandado de segurança impetrado, reconhecendo a decadência do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 81300846).
3. O embargante aponta cinco omissões no acórdão embargado: (i) ausência de análise de ato judicial superveniente que teria configurado novo ato coator; (ii) não enfrentamento da tese de lesão continuada e trato sucessivo; (iii) omissão quanto a petição posterior com fundamentação própria; (iv) não apreciação da liminar deferida e do parecer do Ministério Público; (v) necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nas omissões apontadas pelo embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei no 9.099/1995.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. O acórdão enfrentou expressamente a questão da decadência, fixando como marco inicial a data de 25/11/2024 — ciência da decisão de 19/11/2024 que deferiu parcialmente o sigilo —, consignando que a impetração de 22/10/2025 se deu após o transcurso do prazo de 120 dias. Não há ponto relevante deixado sem apreciação.
7. O acórdão analisou as manifestações processuais posteriores — petição de 12/11/2025 e despacho de 14/11/2025 —, concluindo que não tiveram o condão de renovar a controvérsia sobre o mérito do sigilo nem de reabrir o prazo decadencial (item 11 do acórdão). A insistência do embargante nessa tese configura pretensão de rediscussão do mérito, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
8. A tese de lesão continuada ou de trato sucessivo, invocada para afastar a decadência, não encontra aplicação na espécie. No caso, a lesão alegada decorre de ato judicial específico e determinado, cujos efeitos, ainda que perdurem no tempo, não configuram renovação da lesão, mas sim consequência continuada de ato único. O prazo decadencial do mandado de segurança é contado do ato coator, não de seus efeitos. Não há omissão, portanto, mas ausência de acolhimento da tese pelo acórdão embargado.
9. O acórdão tratou expressamente da decisão de 14/11/2025, classificando-a como despacho de natureza meramente ordinatória, sem conteúdo decisório apto a caracterizar novo ato coator (item 12 do acórdão). A discordância do embargante quanto a essa qualificação jurídica revela inconformismo com a conclusão, não omissão.
10. A concessão de liminar e o parecer ministerial favorável ao mérito foram expressamente registrados no relatório do acórdão (itens 4 e 5). A não extensão da análise ao mérito da segurança decorreu logicamente do não conhecimento do mandamus por decadência. O tribunal não está obrigado a examinar o mérito quando reconhece a ausência de pressuposto de admissibilidade.
11. Nos termos do Enunciado 125 do FONAJE, nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios com finalidade exclusiva de prequestionamento para fins de interposição de recurso extraordinário. Inexistindo omissão real a ser suprida, o pedido de prequestionamento não encontra amparo legal.
IV. Dispositivo e tese
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 48; Lei no 12.016/2009, arts. 23 e 25.